Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-10.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa impugnando apenas a dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e da testemunha policial. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Primeira fase. Circunstâncias do delito que foram normais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT, C.C. ART. 14, II, AMBOS DO CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa impugnando apenas a dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e da testemunha policial. Prova segura. Condenação mantida. Dosimetria. Primeira fase. Circunstâncias do delito que foram normais para a espécie e não justificam a exasperação da pena-base. Terceira fase. Reconhecimento do furto privilegiado, já que preenchidos os requisitos do art. 155, §2o, CP. Réu primário e sem maus antecedentes, sendo que a res furtiva, além de não ter sido subtraída, era de pequeno valor. Precedentes do STJ. Circunstâncias do caso que justificam a aplicação isolada de pena de multa. Sentença reformada em parte. Recurso provido.